Tribunal: TJDFT
Processo: 0700254-66.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DEFEITO CONTEMPORÂNEO À CELEBRAÇÃO DO INSTRUMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL. ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não fere o princípio da dialeticidade o recurso de apelação cujas razões estão redigidas de modo a possibilitar a compreensão da pretensão recursal, que combate especificamente os fundamentos de fato e de direito da sentença impugnada (CPC, art. 932, III). Recurso conhecido.

2. O pedido de revogação do benefício de gratuidade de justiça, garantido à parte contrária que foi agraciada com a benesse, deve ser acompanhado de prova de inexistência da hipossuficiência ou modificação na situação econômica do beneficiado, não sendo o caso dos autos.

3. O Código de Defesa do Consumidor traz soluções para as hipóteses de apresentação de defeitos no produto adquirido pelo consumidor, especificamente a correção do vício encontrado e, diante da impossibilidade dessa correção, a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Restando comprovado nos autos, por meio de prova técnica pericial, que o acidente de trânsito suportado pelo recorrente não se deu em razão de vício ou defeito pré-existente à compra do automóvel, e sim por motivo infortuno, incabível a procedência do pedido de rescisão do contrato de compra e venda.

5. Em se tratando de veículo com cerca de dez anos de uso, mostra-se recomendável, por cautela, a sua avaliação em oficina especializada, de modo a atestar o seu estado e condições, antes de concretizar a compra, ou, pelo menos, logo após a sua aquisição, o que não restou comprovado ter havido na hipótese em análise.

6. Apelação conhecida e não provida.